Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728193-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA AGRAVADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0213110-30.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte da verba salarial da executada para o pagamento do valor devido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre a nulidade do redirecionamento da execução em razão da ausência de citação do sócio. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023 17:02:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador